Tribunal: TJDFT
Processo: 0700374-60.2024.8.07.0002
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIROS. EXECUÇÃO. PENHORA. VALORES. DEPÓSITO EM FAVOR DO DEVEDOR. EQUÍVOCO. DEMONSTRAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO. ÔNUS DA PROVA. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Ação de Embargos de Terceiro consiste em procedimento autônomo que busca proteger aquele que, não integrando a relação processual, sofre a turbação ou o esbulho na posse de seus bens por ato de apreensão judicial.
2. Há verossimilhança no conjunto probatório acostado à inicial, de modo que o embargante se desincumbiu do seu ônus probatório acerca da titularidade da quantia transferida para o executado originário.
3. Consoante entendimento pacificado no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.452.480/SP (Tema Repetitivo 872), nos Embargos de Terceiro, os ônus sucumbenciais devem ser de responsabilidade daquele que deu causa à penhora indevida.
4. Recursos conhecidos e não providos.